Tribunal: TJES
Processo: 5024328-32.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024328-32.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADENILDO JOSE DE LIMA e outros (91)

PROCURADOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado
n°
5024328-32.2023.8.08.0024

Recorrentes: ADENILDO JOSE DE LIMA e outros 98 recorrentes

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR (9
9
) NOVENTA E
NOVE
PESSOAS FÍSICAS NO POLO ATIVO.
INDEFERIDO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONCESSÃO DE PRAZO PARA
A
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INTEMPESTIVA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. ART. 42, § 1º DA LEI Nº 9099/95. CONTAGEM EM MINUTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO EM RELAÇÃO A PARTE DOS RECORRENTES.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença
a quo
.

Por meio do despacho de ID 8798233, os recorrentes foram intimados do indeferimento do benefício da AJG e para comprovar o preparo no prazo de 48 horas.

Verifica-se que a intimação dos recorrentes ocorreu logo após a expiração do prazo de 10 dias corridos, via painel do PJe (art. 5º, §3º, Lei 11419/2006). Portanto, às
23:59:59, do dia
12
/07/2024
, numa sexta-feira.

É cediço que os prazos processuais, quando estipulados em horas, contam-se de minuto a minuto (CC, art. 132, §4°).

Na hipótese, contadas as 48 horas referidas, o prazo findaria no domingo, às 00h00min (14/07/2024).

Porém, levando em conta a razoabilidade e à luz do Enunciado nº 4 das Turmas Recursais deste Estado (
ENUNCIADO Nº 4 –
SE O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO (LEI 9.099/95, ART. 42, § 1º) OCORRER EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE O MESMO PARA A PRIMEIRA HORA FORENSE DO DIA ÚTIL SEGUINTE.
EXCEPCIONALMENTE, NA HIPÓTESE DE AUTOS FÍSICOS, QUANDO NÃO SE IDENTIFICA NO PROTOCOLO DO RECURSO A INDICAÇÃO DO HORÁRIO, O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO OCORRERÁ ÀS DEZOITO HORAS DO DIA FINAL
), os 60 minutos finais, no caso, findariam no transcorrer do intervalo
entre 12h00 e 13h00 do dia
15
/07/2024
(primeira hora forense do dia útil seguinte).

Em contrapartida, 53 (cinquenta e três) recorrentes efetuaram o pagamento do preparo na mesma data (15/07/2024), mas o comprovaram somente
às
19h30
min
.

Diante dessas considerações,
declaro a
DESERÇÃO
do recurso e dele
NÃO CONHEÇO

em relação aos 53 (cinquenta e três) recorrentes
: 1. ALEXANDRE LUIZ ZARDINI PASSAMAI; 2. ANGELO PEREIRA DOS SANTOS; 3. ARTHUR CASOTTI; 4. BIANCA DOS REIS BARCELOS; 5. BRENO THOMAZ DA SILVA; 6. CARLOS ALBERTO AMARAL; 7. CASSIO DO CARMO PLASTER; 8. DANILO LOBO ROCHA; 9. DEMETRIUS MORELI DA SILVA; 10. DENIS ALVES DE LIMA; 11. DIEGO SANTOS BRAZ DA SILVA; 12. EDIELSON HELMER DOS SANTOS 13. EFRAIM FERREIRA FRAGA; 14. ESTEVAO DA S. OLIVEIRA PORCHERA; 15. FABIO PEREIRA MALTA; 16. FELIPE FERNANDO OSCAR COUTO; 17. FREDERICO MOL DE PAULA; 18. GABRIELA CAVATTE TRINDADE; 19. GIL DE SOUZA VAZ; 20. GIUSEPPE MARTINS PEREIRA LEITE; 21. HERCULES NILSON SILVA KOBI; 22. HUDSON GOMES VIANNA; 23. JORDAN EDUARDO QUIUQUI; 24. JORDAN MARCAGLIA POUBEL; 25. KENNEDY SANTOS MENEZES; 26. KEVIN WENDELL SILVA PORTELA; 27. LEANDRO BARRETO FRAGA; 28. LEANDRO LUIZ PEREIRA ALMEIDA; 29. LEIVE FERREIRA LUZ; 30. LEONARDO ZANETTI GAMA; 31. LUCAS SERVINO DA SILVA; 32. LUIZ GERALDO MELQUIADES F.; 33. MAIKE DO CARMO PLASTER; 34. MARCELO DANTAS ROSSE; 35. MARCÍLIO JUNIOR PEIXOTO; 36. MARCOS BARCELLOS NUNES 37. MARIO NASCIMENTO DE JESUS JR; 38. NATANAEL VIEIRA DA SILVA; 39. PAULO HENRIQUE W. LEMOS; 40. RANIER FERNANDES; 41. RENATO CEZAR BRAVIN; 42. RICHAVANNS MARQUES IGLESIAS; 43. RODRIGO RUY; 44. RONAN VIEIRA CAMPOS; 45. TARCISIO MARÇAL NOBRE; 46. THIAGO SILVA HOFFMAM; 47. THIAGO VILELA DE ARRUDA; 48. VITOR BRAGA DE OLIVEIRA; 49. VITOR RODRIGUES DE O.; 50. WARLEN CARLOS DOS SANTOS; 51. WELLITON POUBEL BROSEGUINI; 52. WESLEY DE SOUZA RAMOS; 53. WILLIAN DUARTE DOS REIS;

Em relação ao recorrente
ESTEVÃO DA SILVA OLIVEIRA PORCHERA
, não representado nos autos por advogado, foi intimado por correspondência, na data de 05/07/2024, para comprovação do pagamento do preparo recursal, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo legal. Razão pela qual, também em relação a este,
declaro a DESERÇÃO do recurso e dele NÃO CONHEÇO.

Quanto aos demais, apresentaram nos autos de
DESISTÊNCIA
do recurso inominado, conforme petição de ID 9012415. Dessarte,
HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelos 45 (quarenta e cinco) recorrentes:
1 - Marcos Barcellos Nunes 2 - Fabricio Moraes da Silva 3 - Maurício Frias Rabello 4 - Jonatas Lube Gonçalves 5 - Edivaldo de Freitas Moreira 6 - Lennon Maia Freitas 7 - Pedro Lopes Leite 8 - Adenildo José de Lima 9 - Fabrício Muniz da Silva 10 - Fabio Lourenço Barbosa 11 - Lucas Athayde Silva 12 - Estevão Sirtoli Paulo 13 - Pedro Henrich Martins Lozer 15 - Kenyson da silva rigao 16 - Paulo Roberto Vicente 17 - Ailton Paulo Magno Rodrigues 18 - Rene Zorzal Vargas 19 - Pedro Henrique Gradin. 20 - Wilis Anholetti Pompermaier 21 - Renato dos Santos Rocha 22 - Amauri A .rodrigues de faria 23 - Rodolfo Cesar Silva Diniz 24 - Luana Zanotti Colnago 25 - Adiane da Cruz 26 - Leandro Barbosa de Lima 27 - Josimara da Conceição Santos 28 - Danielson Martins dos Santos 29 - Paulo Sérgio de Oliveira Machado 30 - Tiago Braga 31 - Adriana Braga da Silva 32 - Aleandro Soares Nabuco 33 - Barbara Catarina Souza 34 - Bianca Vericimo Charpinel Baldotto 35 - Brenda Lacerda Pansiere 36 - Gustavo Cateim Cozaqueve 37 - Iclaikovski Farias Rodrigues 38 - José Carlos Moreira Araujo Júnior; 39 - Josimar Lima Muniz; 40 - Kaiann Pereira Marquetti 41 - Laura Kelly da Silva Sossai Rocha 42 - Marcelo de Souza Silva 43 - Sabrina Magnago Fagundes 44 - Thiago Da Fonseca; 45 - Thiago Henrique Barbosa Pereira;

Por derradeiro, quanto a todos os recorrentes,
condeno-os
ao pagamento das despesas do processo,
pro rata
, e de honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre “o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa” (Art. 55, 2ª parte, da Lei n. 9099/95), também pro rata.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)